Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-86.2018.8.11.0091
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001062-86.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE PADILHA - CPF: 061.855.021-60 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (APELANTE), ABEL KCENIUK - CPF: 836.674.079-04 (VÍTIMA), KONRADO DENZER - CPF: 159.328.429-20 (VÍTIMA), Fabricio Denzer Kceniuk (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), F. D. K. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“ APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ARTIGO 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES – INVIABILIDADE –CONDUTA VERTIDA AO DESDOBRAMENTO DA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO – ANIMUS NECANDI –

DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO ÀS VÍTIMAS SEM CONSUMAÇÃO DA MORTE POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS IMPUTADOS – CONTEXTO HÍGIDO – INSURGÊNCIA PELA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA– AFASTADA A VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA VETORIAL ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONATUS NA TERCEIRA FASE– POSSIBILIDADE –

ITER CRIMINIS PERCORRIDO – AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 2/3

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

Não ofende o princípio da individualização da pena a análise em conjunto dos delitos, quanto todas as circunstâncias judiciais foram idênticas e comuns a todos os crimes praticados pelo réu.

As palavras das vítimas são suficientes para embasar um édito condenatório dos crimes de latrocínio tentado, quando em consonância com as demais provas dos autos.

Não é possível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo simples, quando configurado o animus necandi para assegurar a subtração patrimonial.

O STJ tem posicionamento firme no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes maculados.[Precedentes STJ -HC 436.307/SP]

"O latrocínio, crime complexo formado pela integração dos delitos de roubo e homicídio, constitui um modelo típico próprio, não se lhe aplicando as causas especiais de aumento de pena previstas para o crime de roubo, inscritas no § 2º do art. 157, do Código Penal." (REsp 255.650/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2001, DJ 09/04/2001, p. 392)

Merece retoque a decisão do juiz da causa que aplicou a redução ao mínimo pela tentativa decorrente da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente, de modo que operado o aumento da respectiva fração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, em cujo teor condenou
BRUNO HENRIQUE PADILHA
,à reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa; e sentenciou
CLEBER DA ROCHA
à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa; pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. (Sentença - Id 13220490/13220485)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela
desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo simples
para ambos os recorrentes, e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, aduzindo que a arma de fogo e o concurso de pessoas,utilizadas como elementos para agravar a pena, constituem um ‘
bis in idem’
. Ressalta, ainda, que a arma já integra a agravante da violência do crime de roubo e, no roubo simples, consigna que serve como aumento de pena, com previsão legal, da mesma forma que o concurso de pessoas”. (Id 13220969/13220495).

Em contrarrazões, requer o Ministério Público pela
manutenção
incólume da sentença condenatória em relação aos apelantes. (Id 13220971/13220975).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizado; (Id. 14997508)

“CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO –RECURSO DEFENSIVO –
1)
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DELATROCÍNIO PARA ROUBO – INVIABILIDADE – LATROCÍNIO CONFIGURADO EPROVADO NOS AUTOS – RÉUS QUE EFETUARAM VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DEFOGO, SENDO ESTA CONDUTA O DESDOBRAMENTO DA SUBTRAÇÃO –
2)
PLEITOPELA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INADMISSIBILIDADE –REPRIMENDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E PROPORCIONAL – SENTENÇAESCORREITA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa, contra a sentença condenatória, que julgou procedente a denúncia, condenando
BRUNO HENRIQUE PADILHA
à reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa; e sentenciando
CLEBER DA ROCHA
à pena de 16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa; pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2018.

Inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis
ex officio
, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.13213545)

“Consta do incluso inquérito policial que em 26 de maio de2018, por volta das 16h30min, na propriedade rural denominada Sitio Santa Catarina, localizada na Comunidade Apuí, na zona rural de Nova Monte Verde/MT, Bruno Henrique Padilha e Cleber da Rocha, agindo em coautoria e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair coisas alheias moveis pertencentes as vítimas Abel Kceniuke Konrado Denzer (79 anos), tendo efetuado disparos em direção das vítimas, bem como dos menores Fabrício e Arthur com o fito garantir o sucesso da empreitada criminosa, que só não resultou morte por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, a vítima A vítima Abel estava do lado de fora da residência quando foi abordado pelo denunciado Cleber anunciando o assalto, ordenando que a vítima

fosse para dentro da residência, ocasião em que a vítima se afastou e o denunciado acionou o gatilho por duas vezes contra a vítima, porém a arma falhou, oportunidade em que a vítima entrou em luta corporal com Cleber.

Consta, ainda, que nesse mesmo ínterim, o denunciado Bruno Henrique fora até a residência e abordara a vítima Konrado (79anos), que estava na companhia de seus netos Fabricio Denzer Kceniuk e Arthur (08 anos de idade), anunciando o assalto, empurrando a vítima contra a parede e afirmando: “nós queremos o dinheiro”.

Ocorre que, após se desvencilhar da luta corporal, o denunciado Cleber correu em direção a motocicleta, seguido de Bruno Henrique, subiram na motocicleta para fugir do local, ocasião em que Cleber efetuou um disparo de arma de fogo contra as vítimas, não acertando nenhuma delas por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ato contínuo, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, porém a vítima acionou a Polícia Militar que logrou êxito em localizar os denunciados, que foram reconhecidos pelas vítimas, em posse da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa. Em interrogatório, os denunciados exerceram o direito constitucional de permanecerem calados”. (Sic.)

À luz do noticiado, a materialidade encontra-se suficientemente comprovada, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (Id. 13213543), pelo boletim de ocorrência n. 214/2018 (Id 13213533), pelo termo de apreensão (Id 13213544-fls.384), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 13213534), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id.13213537-fl.298/301), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 13219990-fl.293), exame de eficiência de arma de fogo e munição n. 510.2.03.2018.007505-01, que apresenta laudo positivo (Id. 13220458) e laudo pericial n. 2.3.2018.33099-01- concernente a comparação balística entre a arma de fogo e o estojo de munição encontrados no local. (Id. 13219995- fl.225/230)

Por conseguinte, a autoria restou comprovada pelos elementos carreados aos autos, pelas provas testemunhais e circunstanciais, porquanto, extrai-se do depoimento extrajudicial do policial militar KENNER FERNANDO P. SIQUEIRA, que procedeu a prisão dos agentes, nos seguintes termos:

"(...)QUE é Polícia Militar Sgto. PM/MT destacado ao 1º Pel de Apiacás, que nesta data 26/05/2018 , estava de plantão e por volta das l6:40hs, recebeu ligação via 190, da Cidade circunvizinha de Nova Monte Verde MT SD,-PM Viana informando que na comunidade São Jose do Apuí, zona Rural da Cidade de Nova Monte Verde/MT, havia ocorrido uma tentativa de roubo, que os suspeitos seriam dois homens em uma motocicleta de cor vermelha; QUE de imediato deslocou-se juntamente com SD-PM REGINATTO, a estrada MT-204, conhecida como estrada da balsa, qual tem acesso a comunidade São Jose do Apuí, e realizaram uma barreira no local conhecido como KIBOLA; QUE passado algum tempo visualizaram dois suspeitos vindo em uma motocicleta, que abordaram os suspeitos qual tinham as características repassadas pelo SD PM Viana, sendo que o suspeito que vinha na garupa da motocicleta dispensou uma arma de fogo, momento em que deram ordens aos suspeitos que se deitassem no chão; QUE identificaram o condutor da motocicleta como sendo a pessoa de BRUNO HENRIQUE PADILHA e o carona CLEBER DA ROCHA, que deu voz de prisão aos suspeitos por tentativa de roubo QUE apreenderam a arma, sendo uma pistola aparentemente cal. 765, com duas munições intactas de ca.32 no pente; QUE entrou em contato com TEN.PM ABEL, informando que havia localizado e prendido os suspeitos e repassou ao mesmo fotos dos referidos; QUE passado alguns tempo chegou a esta urbe a vitima senhor ABEL, e reconheceu os suspeitos como sendo os referidos que haviam realizado a tentativa de roubo em sua propriedade rural, comunidade SÃO José do Apuí; QUE tomou conhecimento pelo SD/PMVIANA, que os suspeitos BRUNOPADILHAE CLEBERROCHA, 550de alta periculosidade, pois o suspeito CLEBER, saiu da cadeia aproximadamente um mês, pois estava preso pelo crime de ROUBO, ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICIDIO TENTADO, que o suspeito BRUNO responde pelo crime de homicídio tentado e tráfico de drogas, que ambos se intitulam fazer parte da facção criminosa “comando vermelho”. Nada mais disse” (Sic.)

Assim, transcreve-se as declarações prestadas na fase extrajudicial pela vítima Abel Kceuniuk:

“(...) QUE na data de hoje 26/05/2018, por volta das 16:15, estava em sua propriedade Rural Sitio Santa Catarina, lavando um trator com uma bomba d'agua abaixado de costas, ocasião que chegou ao local alguém e lhe chamou, que se levantou e virou e viu um homem de estatura mediana, cútis pardo, qual não reconheceu, Ilhe apontando uma arma de fogo tipo pistola e disse vai para dentro, vai para dentro", nesse se afastou e pediu calma, então tal homem acionou o gatilho da arma por duas vezes que falhou, momento partiu para cima do homem e entrou luta corporal, e viu que dentro da casa havia outro homem com seu familiares; QUE tal homem escapou e saiu correndo para rumo de uma motocicleta que estava de posse dos mesmos, que outro homem que estava na casa também correu em direção a motocicleta, que subiram na moto e viu que o outro homem era branco que o homem pardo ainda antes de saiu apontou a arma novamente em direção ao declarante e familiares e acionou a gatilho que arma falhou quando estava saindo com a motocicleta conseguiram efetuar um disparo em direção ao declarante e seus familiares, mas não atingiu ninguém [...]"

Ao depois, em juízo, a referida vítima ratifica a ocorrência dos fatos com as seguintes declarações:

“(...) Que estava lavando o trator atrás da casa com essa bombas Elétrica barulhenta agachada lavando o trator e ouviu que tinha uma pessoa falando comigo; Que dai quando levantou viu o Cleber com a arma apontada pra mime anunciou assalto e pediu para mim entrar pra dentro de casa; Que não conhecia ele; Que colocou a mão para cima e pediu calma porque viu que ele estava bastante alterado; ele mandou entra pra dentro e nisso viu que o Cleber pediu dinheiro pro meu sogro e pros meu dois filhos que estavam na varanda e, pela porta eu vi; Que foi afastando e quando coloco o pé na varanda ele pediu para deitar; Que nisso o Bruno trouxe o resto da família de lá pra cá; Que acha que deu uns safanões no meu filho e até no meu sogro e o trouxe mais para dentro perto do banheiro; Que pediu para deitar mais ficou meio assim (gesticula com as mãos),ele disparou uma vez mas a arma não disparou, ele puxou o dedo mas não disparou e naquela ação eu pensei vou pular nele; Que abraçou ele e lutaram em pé que até então não tinham visto que eles estavam de moto; Que nisso o Bruno viu que tava tudo errado e correu pra moto já; Que lutaram em pé um com o outro e se escaparam um do outro; Que correu para o lado da moto e eu corri para o lado da casa; Que nisso ele tentou duas vezes disparar e na terceira vez disparou e graças a Deus que não me acertou e estava de costas para ele, mas diz meu sogro e meu filho que o Cleber atirou na minha direção; Que pegou umas pedras para assustar eles, nessa hora a gente quer defender a vida (...)”.(Sic.)

De igual forma, a vítima Fabricio Denzer Kceuniuk, de 13 anos de idade, narrou em juízo o seguinte fato:

“(...)Que enquanto isso aquele que estava na moto pegou e me agarrou pelo pescoço me bateu contra a parede e eu me defendi e ele pegou e soltou eu e foi pra cima do meu avô e daí enquanto isso o meu pai estava vindo pra dentro meio resistindo e eu escutei quando ele tentou atirar no meu pai que o revólver falhou; Que nisso meu pai partiu para cima dele, que o que estava em cima do meu avô, o meu avô conseguiu dar um soco nele e ele saiu para o lado da moto; Que viu quando ele tentou atirar pro Iado do meu pai umas duas três vezes, até que um tiro saiu, só que por sorte não pegou nele; Que os dois montaram na moto e saíram correndo (...)". (Sic.)

Ato contínuo, são as declarações em juízo da vítima Konrado Denzer de 79 anos, ao afirmar:

"(...) Que ele atirou duas vezes a pistola dele, daí o meu genro deu conta de fugir; que o um foi pro Iado do Abel e o outro trouxe o piá na garganta e empurrou contra a parede e quando ele me viu ele soltou o pequeno e pulou em mim, daí ele gritou assim eu quero dinheiro ele disse assim pra mim; Que eu disse que nós não temos dinheiro e quando eu puxei minha mão na mão dele para ele sair daminha garganta ele quis puxar arma, mas não tinha né; Que ele viu que ele não tinha arma, ele saiu pra fora e pulou em cima da moto; que o Fabrício viu tudo que se a arma tivesse saísse o tiro tinha matado o meu genro na porta da casa; Que ele estava bem próximo do meu genro e segurou no peito dele; (...)” (Sic.)

Neste diapasão, em delitos de natureza como a do presente, a palavra das vítimas merece especial relevância, podendo, tranquilamente e modo isolado, fundamentar veredicto condenatório, porquanto não se acredita que alguém, sem qualquer motivo, inculpe terceiro de um crime tão grave, apenas para deliberadamente prejudicá-la, naturalmente, então, prevalecendo sobre a dos agente, que, cediço, tem evidente interesse em isentar-se de responsabilidade.

Destarte, têm-se os depoimentos são uníssonos e coesos, restando evidenciado que os disparos efetuado pelos apelantes não foram aleatórios, mas sim em nítida intenção dos agentes na conduta delituosa em efetivamente acertar a vítima.

A autoria é certa e induvidosa, não obstante tenham os réus negado, em juízo, qualquer envolvimento na prática delitiva.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“(...) 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 162.913/SP, 5.“ Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 05/04/2011).

“(...) 3. A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 144.729/DF, 6.“ Turma, Relator: Convocado Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Destarte, se para a consumação do roubo foi efetuado um disparo em direção a vítima, observa-se que o resultado morte era esperado ou indiferente para o assaltante, o que amolda a conduta do réu ao crime de latrocínio tentado, pouco importando se a vítima sofreu ou não lesões, bem como sua gravidade.

Nesse cenário, inviável a desclassificação pretendida.

É que o latrocínio trata-se de tipo complexo, onde o roubo e o homicídio fundem-se, pelo princípio da consunção, formando uma nova figura típica. E, havendo
dolo
quanto ao ato subtrativo e
dolo
quanto ao evento morte, ainda que na modalidade de dolo eventual, como no caso, não vejo nenhum óbice no reconhecimento da tentativa, somente não sendo possível nos casos de crimes onde o resultado agravador sobrevém mediante culpa.

Ilustrando, a lição de Fernando Capez in
Curo de Direito Penal. Parte Geral. 14ª edição, volume 1, Editora Saraiva, 2010, págs. 239/242, a respeito:

“
Crime qualificado pelo resultado: é aquele em que o legislador, após descrever uma conduta típica, com todos os seus elementos, acrescenta-lhe um resultado, cuja ocorrência acarreta um agravamento da sanção penal ...

Um só crime:
o crime qualificado pelo resultado é um único delito, que resulta da fusão de duas ou mais infrações autônomas. Trata-se de crime complexo, portanto.

(...)

Espécies de crimes qualificados pelo resultado:
(...)

a) Dolo no antecedente e dolo no consequente:
nesse caso, temos uma conduta dolosa e um resultado agravador também doloso. O agente quer produzir tanto a conduta como o resultado agravador ...

d) Conduta dolosa e resultado agravador culposo (crime preterdoloso ou preterintencional):
o agente quer praticar um crime, mas acaba excedendo-se e produzindo culposamente um resultado mais gravoso do que o desejado. É o caso da lesão corporal seguida de morte, na qual o agente quer ferir, mas acaba matando (CP, art. 129, § 3º)... Na hipótese, diz-se que o autor fez mais do que queria, agiu além do dolo, isto é, com preterdolo ... Há, portanto, dolo no antecedente e culpa no consequente.

Diferença entre crime qualificado pelo resultado e crime preterdoloso:
o primeiro é gênero, do qual o preterdoloso é apenas uma de suas espécies.

Latrocínio
: não é necessariamente preterdoloso, já que a morte pode resultar de dolo (ladrão, depois de roubar, atira para matar), havendo este tanto no antecedente como no consequente. Quando a morte for acidental (culposa), porém, o latrocínio será preterdoloso, caso em que a tentativa não será possível ... Entretanto, no crime qualificado pelo resultado em que houver dolo no antecedente e dolo no consequente, será possível a tentativa, pois o resultado agravador também era visado(...)”

A respeito da ausência do resultado morte, insta anotar que, quando a prova demonstra, de forma inequívoca, como no caso, que o dolo dos agentes estava dirigido para o evento morte ao fim da subtração patrimonial, ou de garanti-la, não sobrevindo aquela, por circunstâncias alheias à sua vontade, configura-se o crime de latrocínio na sua forma tentada.

A intenção de matar, assim, restou induvidosa, tendo sido empregada por conta do fim subtrativo, subsumindo-se, tranquilamente, no art. 157, § 3º,
in fine
do CP, na forma tentada, por força da norma de extensão do art. 14, II do mesmo
codex,
visto que a morte somente não se produziu por circunstâncias alheias à vontade dos agressores.

Ilustrando, os seguintes precedentes, oriundos do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. RESULTADO AGRAVADOR NÃO ALCANÇADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
3. O latrocínio (CP, art. 157, §3º, in fine) é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. 4. Para a tipificação da conduta como latrocínio tentado mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do animus necandi e que o resultado agravador não tenha sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5. Writ não conhecido”. (HC 327.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Igualmente:

“[...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade
. 2. A tese de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo, esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, o que se afigura inviável na estreita via do mandamus. 3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 429.657/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/04/2018)

Também o E. Supremo Tribunal Federal - STF:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. 1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade.
2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).
3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133486, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016)

Como dito alhures, se os réus efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, não sendo o resultado morte alcançado por circunstâncias alheias a vontade dos recorrentes, uma vez que a arma de fogo ter, primeiramente, falhado por duas vezes, além da imprecisão de um terceiro disparo que não atingira a vítima, porém, efetuado em direção desta, motivo pelo qual, a capitulação jurídica dos fatos não pode ser outra senão a de latrocínio na modalidade tentada, inviável portanto a desclassificação do delito em tela para o crime de roubo simples conforme pugnado pela defesa.

Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II,AMBOS DO CÓDIGO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARAO CRIME DE ROUBO MAJORADO OU PARA O DELITO DO ART. 157, §3º, INCISO I, DO CP –IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAVÍTIMA – RÉU QUE AGIU COM ANIMUS NECANDI – NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO PORCIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO –IMPROCEDÊNCIA – ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –SÚMULA 719 STF – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
Se o conjunto probatório demonstra que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, tendo em vista que nos primeiros disparos a arma falhou e, posteriormente, o réu errou os disparos efetuados, conclui-se pela ocorrência do latrocínio tentado, não havendo falar-se em roubo duplamente majorado ou do delito disposto no art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal
. Tendo em vista a fixação de regime de fechado, a qual fora devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, não há falar-se em estabelecimento de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.” (N.U 0005771-11.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)(Negritou-se)

"APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
TENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EFETIVA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ROUBO.
INVIABILIDADE. ACUSADO QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE NA VIOLÊNCIA EMPREGADA
PARA SATISFAÇÃO DO INTUITO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, verifica-se que, a todo momento o réu teve sua defesa técnica efetivamente exercida, nos ditames legais, não havendo como se reconhecer cerceamento de defesa como causa de nulidade processual, motivo pelo qual é de ser rejeitada a referida preliminar. 2.
No mérito, em que pese os argumentos lançados pela Defesa, a prova é robusta quanto à prática do
latrocínio na modalidade tentada pelo acusado, sendo inviável a
desclassificação
para o
roubo
simples, porque restou claro o intuito do recorrente de obter vantagem patrimonial, tendo sido utilizada violência
para perpetrar o crime, a qual apenas não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do réu, e, mesmo que o réu não tivesse o propósito de ceifar a vida da vítima, com os diversos disparos efetuados, assumiu o risco de produzir o evento morte, restando configurado o delito previsto no
art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal

(antes da alteração incluída pela Lei nº 13.654/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0001795-40.2017.8.08.0004; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 29/05/2019; DJES 10/06/2019)

Deste modo, conclui-se que a condenação dos recorrentes se lastreiam em vasto conjunto probatório, restando caracterizado o
animus necandi
dos agentes que, a toda evidência, afastam o acolhimento do pedido de desclassificação, sustentado pela Defesa. Destarte, configurado está o crime de latrocínio na modalidade tentado, devendo o apelante responder pelo crime previsto no art. 157, § 3º,
in fine
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

É certo que o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI da Carta Magna, constitui uma das mais importantes garantias asseguradas ao réu, de ter contra si aplicada uma pena justa e proporcional ao ilícito cometido, para o que também se deve levar em conta suas condições subjetivas.

Contudo, não é menos certo que preceitua a lei os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda penal, que devem ser estritamente observados pelo julgador, sob pena de violar frontalmente o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5°, XXXIX da CF, isto em benefício do próprio réu.

Portanto, é dentro dessa concepção mais ampla que os princípios constitucionais referidos devem ser analisados e conjugados, atentando-se aos postulados da isonomia e da justiça.

Assim ao proceder a individualização da pena assim dispôs o Juízo singular, com referência ao recorrente BRUNO HENRIQUE PADILHA:

“[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui Culpabilidade normal a espécie dos crimes cometidos, nada tendo a se valorar.

Verifico que o réu é possuidor de maus antecedentes, em vista de ter sido condenado anteriormente por sentença definitiva a prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, conforme se extrai dos autos n. 500-48.2016.811.0091 - código 69967 (antecedentes criminais de 115. 116/117), sendo que tal fato não implica reincidência, uma vez que o delito ora em análise foi praticado antes da ocorrência do referido trânsito em julgado, o que revela a necessidade de sua valoração nesta fase.

Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir a sua conduta social e personalidade, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstâncias de forma negativa.

Tratando-se de crime patrimonial, ha que reconhecer que a Motivação é elementar do tipo, não havendo nada a se valorar.

As circunstâncias no caso são deveras desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, juntamente com Cleber da Rocha. Além disso, o crime foi praticado dentro da residência das vítimas, local em que elas consideravam se encontrar em plena segurança, bem como o fato foi praticado com emprego de arma de fogo, tudo, em desfavor de 03 (três) vítimas circunstância que entendo suficientes para incrementar a pena base.

As consequências do delito são próprias do tipo.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais valoro como negativas, portanto, fixo a pena base acima estabelecida, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da prática do crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, compenso as circunstâncias, mantendo a pena-base acima estabelecida, isto é, 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Por sua vez, encontra-se presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, conforme evidenciado no bojo desta decisão, razão pela qual diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamento já declinados e, em consequência passo a dosá-la em 16 anos, a qual torno como definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.

Condeno ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, adotando Como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Com isso, fica o réu BRUNO HENRIQUE PADILHA definitivamente condenado a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea e artigo 59 do Código Penal, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em REGIME FECHADO.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2°, do Código de Processo Penal, que determina o computo do tempo de prisão preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo de custodia provisória em nada irá alterar o regime prisional fixado [...]”.(Sic.)

Pois bem. Constato que a sentença merece reparos, isto porque na primeira fase a juíza sentenciante aumentou a pena mínima estabelecida no preceito delitivo quanto aos vetores antecedentes e circunstâncias, nesta compreendido o uso de arma e concurso de pessoas, o que corresponde a fração de 1/5 (um quinto), estabelecendo a pena basilar em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Quanto ao vetor vertido as circunstâncias acerca do fato de o delito ter sido praticado na residência das vítimas, isso não apresenta especial reprovabilidade no caso concreto do delito porquanto não desborda do necessário para a caracterização do tipo penal, quanto ao concurso de agentes, embora possa ensejar a negativação das circunstâncias do delito em alguns casos, isso não se apresenta necessário no específico caso dos autos, bem como, quanto ao fato de haver sido empregada arma de fogo, fator que resta abarcado pela configuração delitiva do latrocínio. A propósito:

"O latrocínio, crime complexo formado pela integração dos delitos de roubo e homicídio, constitui um modelo típico próprio, não se lhe aplicando as causas especiais de aumento de pena previstas para o crime de roubo, inscritas no § 2º do art. 157, do Código Penal." (REsp 255.650/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2001, DJ 09/04/2001, p. 392)

Deste modo, afastado o vetor circunstâncias do delito, mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes [Precedentes STJ -HC 436.307/SP], para majorar a pena base adotando o critério de exasperação de um oitavo da diferença entre a pena máxima e a mínima por circunstância judicial negativada, assim fixando a basilar em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses, além da pena de multa, em 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz singular compensou integralmente a atenuante da menoridade relativa com a agravante da senilidade da vítima (maior de 60 anos). Contudo, na dosimetria
da pena intermediária, deveras, conforme o entendimento consolidado da Corte Superior,
“a
atenuante
da
menoridade relativa é sempre considerada
preponderante em relação às demais agravantes. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do
art. 67 do Código Penal
, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico.” [STJ; HC 401.764; Proc. 2017/0127425-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/12/2017]
, perfazendo assim a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa geral de diminuição de pena discriminada no art. 14, II, do Código Penal, reduzo a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), estabelecendo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (antecedentes criminais), e 04 (quatro) dias-multa.

A dosimetria para o recorrente CLEBER DA ROCHA, restou assim estabelecida:

“[...]Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade normal a espécie dos crimes cometidos, nada tendo a se valorar. Verifico que o réu é possuidor de maus antecedentes, em vista de ter sido condenado anteriormente por sentença definitiva a prática do delito tipificado no art. 157,§ 2°, incisos I e II, do Código Penal, conforme se extrai dos autos n.500-48.2016.811.0091 - código 69967 (antecedentes criminais de fls. 118/119), sendo que tal fato não implica reincidência, uma vez que o delito em tela foi praticado antes da ocorrência do referido trânsito em julgado, o que revela a necessidade de sua valoração nesta fase.

Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir a sua conduta social e personalidade, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstâncias de forma negativa.

Tratando-se de crime patrimonial, ha que reconhecer que a motivação é elementar do tipo, não havendo nada a se valorar.

As circunstâncias do caso são deveras desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, juntamente com Cleber da Rocha. Além disso, o crime foi praticado dentro da residência das da vítimas que consideravam se encontrar em plena segurança, bem com o fato; foi praticado com emprego de arma de fogo, tudo em desfavor de 03 (três) vítimas, circunstância que entendo suficiente para incrementar a pena base.

As consequências do delito são próprias do tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são parcialmente desfavoráveis ao réu, tem em mira os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais valoro como negativas, portanto, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, ocorrendo a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, 2ª figura do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos), agravo a pena, passando a dosá-la em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes.

Por sua vez, encontra-se presente a causa de diminuição pena prevista no art. 14, inciso 11, do Código Penal, conforme evidenciado no bojo desta decisão, razão pela qual diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados e, em consequência passo a dosá-la em 16 (dezesseis) anos e oito meses de reclusão, a qual torno como definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.

Condeno ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente a época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Com isso, fica o réu CLEBER DA ROCHA definitivamente condenado apena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dia- multa.

Com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “b”, e artigo 59 do Código Penal, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em REGIME FECHADO.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2°, do Código de Processo Penal, que determina o computo do tempo de prisão preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo de custódia provisória em nada irá alterar o regime prisional fixado.[...]”

Deste modo, evitando-se delongas repetitivas, pelas mesmas razões afastada a valoração negativa do vetor circunstâncias do delito, mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes
[Precedentes STJ -HC 436.307/SP]
, assim fixando a basilar em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase, mantenho a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, 2ª figura do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos), bem como o
quantum
estabelecido na sentença, passando a dosá-la em 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Inexistem atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa geral de diminuição de pena discriminada no art. 14, II, do Código Penal, reduzo a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), trazendo ao patamar de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 07 (sete) dias-multa.

Posto isso, em dissonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto pelos recorrentes e redimensiono a pena de
BRUNO HENRIQUE PADILHA
estabelecendo-a em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) dias-multa e, para
CLEBER DA ROCHA
, em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 07 (sete) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020